Tribunal: TJES
Processo: 5005197-71.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005197-71.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: JULIA MUNIZ BERNARDI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente pedido formulado por Julia Muniz Bernardi em ação de indenização por danos morais, condenando a companhia aérea ao pagamento de R\$ 10.000,00 em razão de cancelamento de voo entre Fernando de Noronha e Recife, com atraso superior a seis horas, decorrente de manutenção não programada da aeronave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da aeronave constitui causa excludente de responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido, diante das circunstâncias do caso concreto.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento do voo por manutenção não programada configura fortuito interno, inerente à atividade econômica da companhia aérea, não afastando a sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A transportadora aérea não comprova de forma robusta o cumprimento integral das obrigações de assistência material previstas nos arts. 20, 21 e 27 da Resolução ANAC nº 400/2016, especialmente diante do atraso superior a seis horas na chegada ao destino.

5. O dano moral decorrente de cancelamento e atraso significativo de voo prescinde de comprovação específica, por decorrer
in re ipsa
do desconforto, frustração e angústia causados ao consumidor.

6. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa e manter coerência com precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em casos análogos.

7. No caso concreto, a quantia de R$ 6.000,00 se revela mais adequada para reparar o dano suportado, considerando a ausência de peculiaridades que agravem o sofrimento da passageira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

*Tese de julgamento*:

1. A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelo cancelamento do voo.

2. O dano moral decorrente de cancelamento e atraso significativo de voo prescinde de prova específica, configurando-se
in re ipsa.

3. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando os parâmetros jurisprudenciais em casos análogos.

*Dispositivos relevantes citados*: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º e 14; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 20, 21 e 27.

*Jurisprudência relevante citada*:

* TJES, AC 0019724-89.2018.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 06.03.2024.

* TJES, AC 5009126-83.2021.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível.

* TJES, AC 0013724-74.2017.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível.

* TJES, AC 5028648-62.2022.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível.

* STJ, EDcl no REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19.03.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005197-71.2023.8.08.0024

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: JULIA MUNIZ BERNARDI

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos recurso de apelação cível interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
contra a r. sentença (id. 65755527) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, da Comarca da Capital, nos autos da “Ação de Indenização por Dano Moral”, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados por
JULIA MUNIZ BERNARDI
, condenando a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (id. 13821983), a apelante aduz, em síntese, que: I) não houve conduta ilícita a ensejar a responsabilidade civil, visto que o cancelamento do voo ocorreu devido a manutenção extraordinária da aeronave, caracterizando caso fortuito e/ou força maior; II) foram adotadas as medidas cabíveis, oferecendo voucher compensatório de R$ 500,00 (quinhentos reais) e alimentação à parte apelada, cumprindo as recomendações da ANAC; III) não há comprovação de dano moral indenizável, pois o dano moral em situações de cancelamentos e atrasos de voos não se configura
in re ipsa
, exigindo a demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro; IV) subsidiariamente, assevera que o valor da indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é excessivo e desproporcional aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para evitar enriquecimento sem causa.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, que o valor da condenação seja reduzido.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (id. 13821988), sustentando, em síntese, a manutenção da sentença proferida.

Cuidam os autos de ação indenizatória por danos morais, ajuizada por Julia Muniz Bernardi em face da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., em decorrência do cancelamento de voo com previsão de partida de Fernando de Noronha (FEN) para Recife (REC) em 26/01/2023, às 11h50min, e chegada às 12h30min do mesmo dia.

A autora alegou que, após o cancelamento, foi realocada em outro voo que partiu às 18h10min, chegando ao destino às 18h45min, o que configurou um atraso de mais de 06 (seis) horas em relação ao horário originalmente contratado, sem a devida assistência material por parte da companhia aérea.

Em sua contestação, a Azul sustentou que o cancelamento se deu por manutenção extraordinária da aeronave, e que ofereceu voucher compensatório de R$ 500,00 (quinhentos reais) e alimentação à passageira, cumprindo as normas da ANAC. A empresa também defendeu a ausência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.

A sentença impugnada (ID 65755527) julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a Azul ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. O juízo
a quo
reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica, com a consequente responsabilidade objetiva da Azul, fundamentando sua decisão no entendimento de que a manutenção não programada em aeronave constitui fortuito interno, inerente à atividade econômica da companhia aérea, não afastando sua responsabilidade.

Analisando atentamente o caderno processual, observa-se que os documentos apresentados pela Apelada demonstram, de forma inequívoca, a aquisição das passagens aéreas e a alteração substancial do horário de chegada ao destino. As passagens originais (ID 13821951) e a realocação (ID 13821955) comprovam o atraso de mais de 06 (seis) horas.

A Declaração de Contingência (ID 13821954), emitida pela própria Azul, atesta que o cancelamento do voo ocorreu devido a "Manutenção da aeronave", o que reforça o caráter de fortuito interno do evento.

Lado outro, os documentos de clima (IDs 13821956, 13821957, 13821958, 13821959 e 13821960) demonstram que as condições meteorológicas em Fernando de Noronha e Recife, na data do voo, não apresentavam impedimentos para a operação aérea, afastando qualquer alegação de caso fortuito externo.

Na espécie, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a responsabilidade da companhia aérea por defeitos na prestação dos serviços objetiva, conforme o artigo 14 do CDC.

Como cediço, o cancelamento e o atraso do voo por motivos operacionais, como a manutenção da aeronave, não configuram caso fortuito ou força maior que exima a transportadora de sua responsabilidade, por se tratar de risco inerente à sua atividade comercial (fortuito interno).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, como se verifica do seguinte julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO AERONAVE. FORTUITO INTERNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE O FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diploma legal aplicável à espécie, haja vista a relação de consumo mantida entre as partes, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em virtude da falha na prestação do serviço. Com efeito, a responsabilidade civil apenas poderá ser afastada se comprovada uma das hipóteses excludentes, quais seja, a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, ou, ainda, a ocorrência de evento de força maior ou caso fortuito externo; ônus probante que, por óbvio, recai sobre quem alega tais fatos.

2)
A manutenção não programada em aeronave trata-se de fortuito interno, isto é, fato inerente às atividades econômicas exploradas pela companhia aérea, e que, portanto, não afasta a sua responsabilidade pela falha no serviço prestado
.

3) Em relação aos valores alegados e pagos pelos autores, estes acostaram aos autos as notas fiscais (fls. 32,44 e 45) que comprovam as despesas que tiveram que realizar por conta do cancelamento do voo, sendo aptas a demonstrar o prejuízo sofrido, devendo portanto, serem ressarcido dos danos materiais.

4) Na hipótese, é in re ipsa, pois emerge do próprio fato, desnecessária a demonstração dos prejuízos suportados, já que são óbvios os efeitos nocivos que o cancelamento no voo causou.

5) Acertada a sentença guerreada ao reconhecer o abalo moral decorrente dos fatos narrados na peça vestibular, que relevam a falha na prestação de serviço decorrente do cancelamento no voo, aliada à ausência de prestação de auxílio material.

6) No tocante ao termo inicial dos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, este deve fluir a partir do evento danoso, conforme previsto na súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

7) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES. AC 0019724-89.2018.8.08.0024. Des. Rel. RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Data do julgamento: 06/Mar/2024).

Ademais, a alegação da Apelante de que prestou toda a assistência material necessária e que o voucher compensatório seria suficiente para afastar a pretensão indenizatória não se sustenta diante do conjunto probatório.

Embora a Azul tenha apresentado prints de um voucher de R$ 500,00 (quinhentos reais) e de vouchers de alimentação (ID 13821970 - p. 7 e 8), não há nos autos comprovação robusta da efetividade da assistência, aliada ao atraso de 06 (seis) horas na chegada ao destino, evidencia o descumprimento das obrigações previstas na Resolução nº 400/2016 da ANAC, notadamente os artigos 20, 21 e 27.

Portanto, no caso dos autos, a falha na prestação do serviço é manifesta, resultando em significativo abalo extrapatrimonial que ultrapassa o mero dissabor.

Destarte, malgrado as razões de inconformismo manifestadas pela recorrente, “
O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.” (EDcl no REsp n. 1.280.372/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/3/2015, DJe de 31/3/2015)
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízos adicionais específicos.

Tal ocorre pois, consoante a consolidada jurisprudência pátria, o atraso prolongado e a deficiência na assistência material impõem ao consumidor desgastes, frustrações e angústias que afetam sua paz de espírito e dignidade.

Não obstante, reconheço que o valor fixado na instância de origem, correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra proporcional e razoável em relação ao dano efetivamente suportado, ante inexistência de peculiaridades que demonstrem abalo emocional mais grave que as já reconhecidas, além de não se harmonizar com os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos. Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – - AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO E REACOMODAÇÃO EM VOO COM CONEXÃO DE LONGA DURAÇÃO – BAGAGENS AVARIADAS – DANO MORAL DEMONSTRADO – MINORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de sua culpa, somente se eximindo de indenizá-lo se comprovar não ter sido o serviço defeituoso ou ser a culpa exclusivamente da vítima ou de terceiro. 2 . A apelante nada comprovou a respeito dos motivos que ensejaram o cancelamento do voo do apelado, limitando-se a afirmar que houve manutenção de emergência, sem, contudo, comprovar o alegado.

3. Ainda que se considere que houve manutenção de emergência, a situação é de fortuito interno, estritamente ligado à natureza do serviço prestado pela companhia aérea, que por sua vez não exclui a responsabilidade do fornecedor de serviço.

4 . Era obrigação da apelante transportar os equipamentos esportivos do autor e segurança, para que chegassem sem avarias no destino final, o que não ocorreu. Danos materiais configurados e devidamente provados.

5. Considerando o cenário narrado – cancelamento de voo com colocação do consumidor em conexão significativamente demorada, somado às avarias em seu equipamento esportivo – compreende-se que a falha no serviço prestado supera o mero dissabor e, de fato, enseja a condenação da prestadora de serviços ao pagamento de danos morais.

6.
O valor fixado na origem – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – não é proporcional e razoável com o dano sofrido e não está em consonância com o montante aplicado pela jurisprudência pátria em hipóteses dessa natureza. Quantum minorado para R$ 6 .000,00 (seis mil reais)

7. Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5009126-83.2021 .8.08.0024, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE . FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. I
NDENIZAÇÃO REDUZIDA PARA R$ 5.000,00.
RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As companhias aéreas são responsáveis pelos danos causados aos consumidores, excluindo-se sua responsabilidade apenas se demonstrarem que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2. A ocorrência de problemas técnicos na aeronave constitui fortuito interno, que decorre do risco da atividade desempenhada pelas linhas aéreas, fato inservível a afastar a obrigação da transportadora. 3. O cancelamento de voo, que acarreta o atraso considerável de chegada no destino e seus desdobramentos, acarreta angústia e sofrimento aos passageiros a ensejar indenização por danos morais.

4.
O quantum indenizatório deve ser capaz de reduzir o abalo sofrido pelo ofendido e ainda coibir a prática de atos semelhantes pelo ofensor, para tanto, a fixação do importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), afigura-se equânime.

5 . Recursos conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0013724-74.2017.8.08.0035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. ATRASO DE VOO. LAPSO TEMPORAL QUE ATINGIU CERCA DE 8 HORAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O valor de R$ 4.000,00, ao invés dos R$1.000,00 originariamente estabelecido, se apresenta mais proporcional e razoável se observado o lapso temporal decorrido (cerca de 8 horas) de atraso, conforme vasta jurisprudência em casos análogos
.

2. Recurso conhecido e provido .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5028648-62.2022.8.08 .0024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Diante do exposto, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se mais compatível com as particularidades do caso concreto, proporcionando reparação adequada ao recorrido pelos prejuízos experimentados.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto para, no mérito, conferir-lhe parcial provimento, tão somente para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 04/08/25 a 08/08/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões